Tribunal: STF
Processo: RC 1350
Classe: RC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-20
Data de publicação: 1979-02-20

Ementa:
- Crime contra a segurança nacional. Recurso ordinário. Dele não se
conhece, desde que caiba, na justiça de origem, recurso da decisão
impugnada. Devolução dos autos ao superior Tribunal Militar para que
o recurso seja processado e julgado como embargos infringentes.